Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-78.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. NÃO EXONERA O DEVER DE SUSTENTO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Em se tratando de filho menor, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
4. As dívidas voluntariamente contraídas não têm o condão de diminuir a prestação alimentícia devida ao alimentando, pois os filhos não podem sofrer as consequências de decisões sobre a forma de administração financeira de seus genitores.
5. Considerando a situação fática apresentada, a prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo atendeu aos ditames legais, não se mostrando excessiva ou desarrazoada.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.